Tribunal: TJDFT
Processo: 0702753-67.2021.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. PRELIMINAR DE NULIDADE DE AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DO OFENDIDO NOS TERMOS DA LEI 13.964/2019. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO DE AUMENTO. PROPORCIONALIDADE. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. FRAUDE NEGADA PELO RÉU. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Lei n. 13.964/19 incluiu o § 5o ao art. 171 do Código Penal, condicionando o crime de estelionato à representação, salvo as hipóteses em que ressalva. Ocorre que tal representação dispensa maiores formalidades, sendo suficiente que a vítima ou quem a represente legalmente apresente manifestação para que os fatos sejam devidamente apurados, sendo certo que, no caso, o registro de boletim de ocorrência pelo ofendido é ato aceitável para garantir o cumprimento da formalidade legal.
2. A palavra da vítima, amparada por outros elementos de provas, possui grande relevância nos crimes contra o patrimônio. Mantém-se, assim, a condenação imposta na sentença, quando constatados que os relatos apresentados pela vítima, em harmonia com o conjunto probatório, foram firmes, coerentes e harmônicos entre si.
3. A fixação da pena-base não está vinculada a critério matemático rígido, sendo certo que o réu não possui direito subjetivo a fração específica, para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima, 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias.
4. A atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial. Todavia, na hipótese, o réu negou que o cheque fosse fraudado.
5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.